Tribunal: TJDFT
Processo: 0742436-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE POR ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO A MOTOBOY. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs embargos de declaração requerendo reexame da matéria julgada, porque houve provimento do recurso do embargado. Alega que o acórdão teria sido omisso, tendo em vista que nunca forneceu a senha bancária pessoal para ninguém. Informa que, quando os estelionatários entraram em contato com sua pessoa, eles já possuíam todos os seus dados e que o banco tinha obrigação de mantê-los em sigilo. Informa que as mesmas orientações repassadas pelos golpistas eram idênticas àquelas informadas pelo Banco e que as transações bancárias efetuadas por eles foram em menos de 20 minutos, movimentação que ela, enquanto titular da conta, nunca conseguiu fazer. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Os questionamentos levantados pela parte autora foram analisados pela Turma Recursal e estão descritos na Ementa e Voto do Relator. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3. Trata-se no caso de inconformismo com o resultado do julgamento, portanto, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

5. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.